Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TEMA 887. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES. TABELA DA CONTADORIA DO TJDFT. NÃO CONTEMPLAÇÃO. CORREÇÃO PELO IPC. PAGAMENTOS. AMORTIZAÇÕES. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. DEVIDA. VALORES MURCHADOS. DIVISÃO POR MIL. PREJUÍZO AUSENTE.
1. Ao discutir sobre a possibilidade de inclusão de expurgos inflacionários e de juros remuneratórios na fase de cumprimento individual de sentença, na hipótese de não haver condenação a tais rubricas no título judicial formado em sede de ação civil pública, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 887 (REsp no1392245/DF), definiu que incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico.
2. A tabela disponibilizada pela contadoria judicial deste TJDFT contém expressa informação de que os índices de correção monetária nela aplicados não englobam os percentuais de expurgos inflacionários, de modo que sua utilização no caso concreto não atende ao título judicial em liquidação.
3. A respeito do índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias, relativas ao período pretendido pelo agravante, o Superior Tribunal de Justiça já definiu pela incidência do IPC
4. Impõe-se considerar nos cálculos os pagamentos ou amortizações realizados pelos autores voltados à quitação dos empréstimos.
5. A representação de valores murchados por mil não acarreta incongruência, alteração de documento com a finalidade de indução a erro ou qualquer prejuízo à análise contábil ou aos autores, uma vez que a perícia procedeu ao devido ajuste dos lançamentos, mediante explicitação no laudo.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.